Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002114-09.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), INPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.734.932/0001-68 (AGRAVANTE), V2 CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.445.132/0001-39 (AGRAVADO), BRUNO SANTA MARIA NORMANDE - CPF: 787.097.924-49 (ADVOGADO), SIARA MARIA SANTOS DE LIMA - CPF: 103.230.444-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NO § 3o DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravante detém mesmo o direito à restituição em dobro do valor que anseia.

III - Demais disso, o pedido liminar está imbricado com o mérito e, inclusive, o pedido de condenação em dano moral depende da procedência do pleito que ora se quer antecipar, de modo que a pretensão do agravante encontra óbice no § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois tem contornos satisfativos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
INPLAST IND. E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA - EPP
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Restituição c/c Repetição de Indébito e Dano Moral de n. 1032822-70.2022.8.11.0002, manejada em face de
V2 CONSTRUÇÕES LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

Para tanto, a agravante alega que estão presentes os requisitos da tutela de urgência e que o magistrado de base se equivocou ao indeferir a liminar, pois a restituição do valor não irá esgotar o mérito da ação, já que também há nos autos pedido de condenação em dano moral.

Aduz que o valor do débito para quitação, ao invés de diminuir, aumentou, sendo evidente o erro na atualização das parcelas, que resultou em valor a maior e que deve ser imediatamente restituído em dobro.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 157796653).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

163344678, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia a restituição em dobro do valor R$ 78.244,80 (setenta e oito mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), supostamente cobrado de forma indevida pelos agravados.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, a matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravante detém mesmo o direito à restituição em dobro do valor que anseia.

De outra feita, ao contrário do que a agravante sustenta, o pedido liminar está imbricado com o mérito e, inclusive, o pedido de condenação em

dano moral depende da procedência do pleito que ora se quer antecipar, de modo que a pretensão do agravante encontra óbice no § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois tem contornos satisfativos.

Assim, estando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem, mantendo, consequentemente, a decisão recorrida.

A propósito:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Nos termos do art. 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Diante da ausência de demonstração de referidos requisitos, é medida que se impõe a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela ao recorrente.”
(TJ-MG - AI: 10411150039385001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 01/02/2018, Data de Publicação: 09/02/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Carecendo a comprovação de que os descontos do beneficio previdenciário são indevidos, por demandar dilação probatória a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do empréstimo consignado, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada
.” (TJ-MT 10207635620228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2022)

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que não comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023